Tribunal: TJDFT
Processo: 0700617-10.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700617-10.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA MARIA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZA MARIA DE SOUSA, contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0716701-72.2023.8.07.0016, Ação de Conhecimento, com pedido de antecipação de tutela recursal em face do Distrito Federal. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal fornecer a agravante o exame de TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO ADULTO COM CONTRASTE S/SEDAÇÃO. Alega que encontra-se cadastrada sob o risco amarelo no SISREGIII, desde 26/07/2022, considerando excessiva a espera. Aduz como perigo de dano que a demora no fornecimento do exame à agravante, coloca-a sob o risco de experimentar sequelas, com repercussões negativas para a sua saúde e seu bem estar. Sustenta como probabilidade do direito alegado, o relato do quadro clínico da agravante, a indicação do referido procedimento médico estar previsto nas políticas públicas de saúde, respaldada pelas disposições constitucionais e legais. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o agravado forneça imediatamente a agravante o exame de Tomografia computadorizada de pescoço adulto com contraste s/ sedação. A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Ofício no 826/2023/ Central de Regulação Ambulatorial da Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal, ID153701410, dos autos originais, informou em 17/03/2023 que a solicitação do exame de TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO ADULTO COM CONTRASTE S/SEDAÇÃO, foi inserida no Sistema de Regulação – SISREGIII, no dia 26/07/2022, em prioridade Amarelo, e há época estavam sendo agendadas as solicitações inseridas em 26/01/2022 para mesma prioridade clínica. Ressalta-se que o referido ofício informou que caso ocorresse alguma alteração no quadro de saúde do paciente desde a solicitação do exame, como agravamento dos sintomas, este poderia comparecer à unidade de saúde mais próxima de sua residência para que a classificação de risco do atendimento fosse reavaliada em conjunto pelo médico da unidade e pela Central de Regulação. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. A agravante já está inserida na ordem de prioridade para a realização do procedimento, nos termos da decisão que indeferiu a tutela de urgência. É importante salientar que o laudo médico apresentado, ID 153701408, dos autos de origem, informa que o procedimento é urgente, todavia não menciona de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde da agravante Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, devendo ser esclarecida a previsão de atendimento do pedido formulado pela agravante, e a correta classificação do risco no Sistema de Regulação – SISREGIII, em razão do noticiado pelo médico endocrinologista Dr. José Couto de Souza, no laudo ID 153701408 (pág 2). Após encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília/DF, 12 de abril de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito